Tribunal: TJDFT
Processo: 0744809-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744809-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARENA BSB SPE S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ARENA BSB SPE S/A contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito 0705966-76.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do ente federado distrital, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade de crédito tributário concernente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (ID 20361358). Nas razões recursais, a agravante sustenta que a “cessão de uso de espaço” realizada com o Banco de Brasília não constitui fato gerador do ISS por veicular, nos termos das cláusulas 1.4 e 1.5, “puramente um contrato de locação” de camarotes, o qual não incluiu prestação de serviços. Invoca a verossimilhança do direito ao defender, em síntese, que não incide ISS sobre “a cessão de espaço de camarotes, uma vez que não consistem em obrigação de fazer e sim em obrigações de dar, de forma que não caracterizam serviços tributáveis” (ID 20363392, p. 8), nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, especialmente da contida na Súmula Vinculante 31 do STF, bem como da suposta inconstitucionalidade do item 3 da lista anexa à Lei Complementar 116/03, na redação da LC 157/16. Defende que os efeitos da tutela devem ser antecipados sob os argumentos de que, além da probabilidade do direito, há risco de dano irreparável e perigo da demora na medida em que “é iminente cobrança do ISSQN sobre obrigações não tributáveis, e, caso não seja efetuado o recolhimento, poderá ter os supostos créditos inscritos em dívida ativa, o que impede a expedição de Certidão Negativa de Débito junto ao fisco distrital.” (ID 20363392, p. 14), sendo a medida irreversível. Ao entender que a decisão agravada viola as disposições constantes do artigo 11 do CPC e 93, IX, da Constituição da República, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS incidente sobre o contrato firmado entre a ARENA BSB SPE S/A e o Banco de Brasília – BRB. Da leitura e análise dos autos, abstrai-se que, em 27/02/2020, a agravante firmou com a TERRACAP, o Contrato de Concessão de Bem Público 38/2019, cujo objeto é a “gestão, manutenção, modernização e operação/exploração do Centro Esportivo de Brasília”, constituído pelo Estádio Nacional de Brasília, Ginásio Nilson Nelson e Complexo Aquático Cláudio Coutinho. Após, realizou, com o BRB, o Contrato de Cessão de Área dos Camarotes 349 e 350 do Estádio Nacional, cada um com 21 lugares, no valor de R$ 29.400,00, pelo prazo de doze meses, o que ensejou o recolhimento mensal aos cofres públicos da alíquota de 5%, R$ 1.470.00, a título de ISS. Nesse contexto, tem-se que, ao regulamentar o artigo 156 da Constituição da República, a Lei Complementar 116/2003, replicada no âmbito do Distrito Federal pela LCD 937/2017, assim preconiza, verbis: 3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 3.01 – (VETADO) 3.02 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 3.03 – Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. 3.04 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. De acordo com a interpretação das normas inscritas no item 3 da lista anexa à LC 116/03, a cessão do direito de uso de imóveis para exploração de eventos em geral constitui hipótese de incidência do ISS, razão pela qual constata-se, ao menos nesta análise preliminar inerente à fase de cognição sumária, que a operação realizada entre a agravante e o BRB configura fato gerador do ISS. Entendimentos antagônicos não se revelam aptos a suspenderem a exigibilidade do tributo respaldada em preceito legal vigente, tendo em vista que as decisões difusamente adotadas produzem efeitos inter partes, assim como a tese constante da Súmula Vinculante 31, do STF, segundo o qual “é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis” (g.n.), não inclui os bens imóveis, como pretende fazer crer a agravante. Portanto, em análise preliminar das razões recursais, tem-se que os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar encontram-se ausentes. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA